Tribunal: TJES
Processo: 5033329-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033329-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICAEL FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: VIXLOG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033329-75.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

MICAEL FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO:
VIXLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, LET'S RENT A CAR S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MAIZA SILVA SANTOS .

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. V1. AUTOR QUE TEVE O SEU CONTRATO CANCELADO QUANDO NÃO HAVIA AGENDAMENTO DE ALUGUEL. CONSUMIDOR QUE RECEBEU E-MAIL E CARTA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTIU EXPECTATIVA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de ação de conhecimento ajuizada por
MICAEL FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS

em face de
VIXLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, LET'S RENT A CAR S/A.

Em síntese, a parte autora alega que há alguns meses utiliza o serviço de locação veicular ofertado pelas promovidas, contudo, teve dificuldade de acesso ao serviço e realizou reclamações, mas em seguida foi informado da descontinuidade do serviço a ela prestado, o que discorda.

Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a continuidade do serviço. No mérito, seja a demanda julgada procedente para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano material e moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) CONDENAR a requerida a pagar o autor a título de lucros cessantes a quantia de
R$ 799,99 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de reintegração do autor à plataforma UBER para que possa voltar a atuar como motorista. JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID 5148489, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o serviço foi desconstituído indevidamente, uma vez que não recebeu nenhum aviso prévio sobre a suspensão do serviço, e por isso, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes todos os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Sustenta o recorrente que o seu acesso foi bloqueado sem aviso prévio, contudo, nota-se que na reclamação do autor junto ao Procon (ID nº 5148360, p. 2), este
narra que em 11/09/2022 recebeu e-mail onde a empresa cancelou seu contrato
. Ademais, nota-se que
em 29/11/2022, recebeu notificação extrajudicial informando formalmente ao autor sobre a descontinuidade dos serviços
.

Com isso, entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que o autor foi notificado pela recorrida sobre a descontinuidade dos serviços quando
não havia agendamento realizado
. Assim, quando o autor precisou dos serviços prestados pela recorrida, poderia ter contratado livremente de outras prestadoras, uma vez que não havia expectativa que a empresa recorrida prestaria o serviço, dado que não havia agendamento anterior.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)